Tribunal: STF
Processo: ADI 1808
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-02-01
Data de publicação: 1999-02-01

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6º
DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO AMAZONAS.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 25, 37, II, 41, 42
E 173, § 1º, DA PARTE PERMANENTE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
ASSIM COMO AOS ARTS. 11, 25 E 19 DO A.D.C.T.
        ESTABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. MEDIDA CAUTELAR.
1.      O art. 6  do A.D.C.T. da Constituição do Estado
do Amazonas estabelece:
        "Art. 6º. Os servidores públicos civis
do Estado e dos Municípios, da administração
direta e indireta, em exercício na data da
promulgação da Constituição da República, há,
pelo menos, cinco anos continuados, e que não
tenham sido admitidos na forma regulada no
artigo 109, desta Constituição, são considerados
estáveis no serviço público, contando-se o
respectivo tempo de serviço como título quando
se submeterem a concurso para fins de
efetivação, na forma da lei."
2.      A um primeiro exame, o dispositivo impugnado
parece violar os artigos da C.F./88 e de seu A.D.C.T.,
apontados na inicial, pois acaba permitindo que sejam
estabilizados, sem concurso público, até "servidores" das
sociedades de economia mista, das empresas públicas e das
demais entidades de direito privado sob o controle direto ou
indireto do Estado e Municípios, inclusive sob a forma de
participação acionária, em face do que conjugadamente dispõe
o art. 105, parágrafo 1 , incisos II, III e V, da mesma
Constituição estadual.
3.      Está, portanto, satisfeito o requisito da
plausibilidade jurídica da A.D.I. ("fumus boni iuris").
4.      Assim, também, o do "periculum in mora", este
avaliado, não só em razão de possível demora no processo e
julgamento, mas, igualmente em face do alto interesse da
Administração Pública do Estado em que ela se realize com
observância da Constituição Federal.
5.      Medida cautelar deferida, para suspensão, "ex-
tunc", da eficácia da norma impugnada, até o julgamento
final da Ação.
6.      Essa suspensão não impede que, no Estado do
Amazonas, seja cumprido o art. 19 do A.D.C.T. da
Constituição Federal de 1988.
7.      Maioria de votos.